Tribunal: STF
Processo: RE 1446084
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ROL DE FILIADOS. AUSÊNCIA. INFEDERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1.Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a associação representativa da respectiva classe não figura como substituta processual, porquanto sua legitimação vem da representação processual outorgada pela Carta Magna às entidades associativas e de dispositivo infraconstitucional (MP 1.798/99). 2.A associação para representar validamente seus membros necessita de autorização, isto é, que a petição inicial seja instruída com a ata da assembléia da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. “ (pág. 6 do documento eletrônico 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se em suma ofensa ao art. 5°, inciso LXX, “b”, incisos II e XXXV da Carta Magna. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “Faz-se, então, indispensável a juntada, com a exordial, da relação dos associados, até porque somente os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial. Essa relação também é indispensável para que a autoridade impetrada tenha conhecimento daqueles que porventura possam ser beneficiados com a decisão judicial sobre a impetração.



    Portanto, não basta permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou em assembleia geral (Recurso Extraordinário 573232) (grifei)



    No caso dos autos, se constata que a impetrante possui domicílio tributário em Brasília/DF, sendo que, não obstante diga que possui filiados em Curitiba/PR, entende pela desnecessidade de juntar a respectiva lista, sob o argumento de que a hipótese em tela não versa sobre representação, mas sobre substituição processual.



    Portanto, inexistindo a juntada da autorização expressa dos associados da impetrante, domiciliados na jurisdição de Curitiba (juízo perante o qual foi impetrado o presente mandado de segurança), confirma-se a extinção, sem julgamento de mérito, do presente mandado de segurança, ainda que por fundamento diverso (ilegitimidade ativa).” (pág. 4 do documento eletrônico 10 - grifos no original)



    Da leitura do trecho transcrito, é possível verificar que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o tema 82 da repercussão geral, cuja tese restou fixada da seguinte forma:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



Posto isso, nego provimento (art. 932 do CPC) 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator